Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701481-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: LUCY QUINDERE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22514733) interposto por JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA contra LUCY QUINDERÉ GOMES, em face da decisão (ID 80330855 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de manutenção de posse com pedido liminar n° 0704549-12.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido liminar contido na inicial. Acórdão juntado sob ID 27561351. Regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, e decorrido o prazo sem manifestação, reconheço a revelia da parte Agravada, LUCY QUINDERE GOMES. Sendo assim, são válidas as suas intimações por publicação, conforme art. 346 do CPC. Aguarde-se o prazo para recurso do Acórdão ID 27561351. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 16:11:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador